Tribunal: TJDFT
Processo: 0745410-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO. PORTARIA 101/2020 DO INMETRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente no pedido de anulação do auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso assinala a nulidade do auto de infração. Isso porque o equipamento disponibilizado para o teste do etilômetro estava fora da validade, de modo que não permitiria verificar a influência de álcool. Assim, sustenta que é nula a infração pela recusa do autor em ser submetido ao teste, com a consequente condenação da parte ré em ressarcir o valor da multa adimplida.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Alega a parte autora que no dia 23/05/2020 se negou a realizar o teste do bafômetro, sendo que o aparelho disponibilizado estava válido apenas até o dia 20/05/2020. No caso, o auto de infração possui descrição expressa acerca da infração cometida, qual seja, a recusa em ser submetido ao teste de alcoolemia, em conformidade com o disposto no artigo 165-A. Portanto, inexiste obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração. Ademais, a parte autora sequer comprovou que no exato momento da abordagem tinha ciência de que o aparelho disponibilizado estaria supostamente vencido, de modo que ausente demonstração de que a suposta irregularidade teria interferido na recusa em se submeter ao teste.
IV. De todo modo, ao contrário do que alega a parte autora, pontue-se que o aparelho sequer estava com o prazo de verificação do Inmetro expirado. Isso porque ocorreu a sua automática prorrogação em conformidade com a Portaria no 101/2020 do Inmetro, que prorrogou a validade dos certificados de verificação em decorrência do estado de emergência de saúde pública face a pandemia de Covid.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.